Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717445-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: BISMARK VASCO DOS PASSOS IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado em favor de BISMARK VASCO DOS PASSOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas em Regime Aberto. Na peça inicial (ID 71433899), a Defesa alega, em síntese, ter formulado pedido de extinção da punibilidade em favor do paciente, por cumprimento integral da pena, mas diz que, até a presente data, o pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem. Afirma que, desde 29/3/2025, o cumprimento da pena foi integralmente realizado, mas que a autoridade coatora permanece inerte. Requer a concessão de liminar, para declarar, de imediato, a extinção da punibilidade. Ao final, pede a confirmação do provimento liminar. Diante do alegado na inicial, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, antes da análise do pedido liminar (ID 71471709). No ID 71528482, a autoridade apontada como coatora informou que proferiu decisão na data de hoje, deferindo o pedido de remição formulado pelo apenado e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação a respeito da possível extinção da execução pelo cumprimento da pena. Brevemente relatados, decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Conforme informações prestadas, o Juízo da execução deferiu o pedido de remição formulado pelo impetrante e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação a respeito da possível extinção da execução pelo cumprimento da pena. Assim, a despeito da alegada omissão do juízo pelo impetrante, observa-se que foi dado regular andamento ao processo da execução, de forma que, após manifestação do Ministério Público, o juízo analisará o pedido de extinção da pena formulado. Assim, não se verifica, de plano, a ilegalidade apontada pelo impetrante, eis que o pedido formulado encontra-se na iminência de ser apreciado pelo juízo da execução competente. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator